Tribunal: TJDFT
Processo: 0704707-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704707-11.2022.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: GEOVANE AIRES FERREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo BANCO VOLKSWAGEM S/A contra a sentença de ID 39196294. Na origem (ID 39196098), o apelante ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de GEOVANE AIRES FERREIRA. Narrou que as partes celebraram o contrato n. 42403285 em 30/7/2019 no valor de R$ 86.970,26 (oitenta e seis mil novecentos e setenta reais e vinte e seis centavos) para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.811,88 (mil oitocentos e onze reais e oitenta e oito centavos) com vencimento da primeira prestação em 30/8/2019, a qual se encontra inadimplida, encontrando-se o devedor em mora desde então. Mencionou que lhe foi dado em garantia de alienação fiduciária o veículo VW/Gol ano/modelo 2019/2019 placa PBU 4335, chassi n. 9BWAB45U7KT126302 e Renavam n. 01200721460. Noticiou que a dívida atualizada em 8/3/2022 perfaz o montante de R$ 82.894,01 (oitenta e dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e um centavo), conforme planilha de cálculo anexada à petição inicial. Afirmou que a notificação da mora ao devedor está comprovada e postulou a concessão da liminar para que fosse determinada a busca e apreensão. A liminar foi deferida (ID 39196268), tendo o d. Magistrado de primeiro grau, posteriormente, determinado a emenda à petição inicial, no prazo de quinze dias úteis, para conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, uma vez que vislumbrou a perda superveniente do interesse de agir do autor e a ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não localização do bem dado em garantia de alienação fiduciária nos endereços e consequente não citação do requerido (ID 39196291). A Secretaria certificou o decurso do prazo sem manifestação do apelante (ID 39196293). Na sentença (ID 39196294), o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo sem apreciação do mérito com fundamento na falta de interesse de agir do autor com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e o condenou ao pagamento das custas. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação e nas razões recursais (ID 39196297) sustenta que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é faculdade do credor, nos termos do artigo 4o do Decreto-lei n. 911/1969. Argumenta que o processo não poderia ser extinto por abandono sem o decurso do prazo de trinta dias e prévia intimação pessoal na forma do artigo 485, III e § 1o, do Código de Processo Civil para cumprimento da determinação judicial em cinco dias, a fim de se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça que não localizou o veículo e o recorrido, para que pudesse fornecer os meios para o cumprimento do mandado. Ressalta que não decorreu o prazo de trinta dias e que a falta de envio da carta para intimação pessoal a pessoa jurídica configura cerceamento de defesa. Afirma que a não localização do veículo na primeira diligência não permite considerar que não será encontrado, porquanto foi determinado o bloqueio no RENAJUD, que deve ser total, inclusive para circulação, de modo a tornar possível sua apreensão pelas autoridades de trânsito. Alega que empreendeu medidas para o cumprimento da liminar de busca e apreensão, inclusive extrajudicialmente, para ressaltar que não se manteve inerte e que persiste o interesse de agir na ação de busca e apreensão, inclusive com apresentação de petição para novas tentativas de localização do recorrido. Frisa que a liminar não poderia ter sido revogada e o processo extinto sem resolução do mérito. Assevera que o juiz não pode, de ofício, extinguir o processo sem resolução do mérito, uma vez que seria necessário requerimento da parte requerida, tendo em vista que seria inadmissível presumir o desinteresse no prosseguimento e resolução da lide. Ao final, postula o conhecimento e o provimento do recurso, para que a sentença seja anulada ou reformada, a fim de que seja expedido novo mandado de busca e apreensão para a localização do bem e do devedor. A sentença foi mantida em juízo de retratação (ID 39196300). Em exercício do juízo de admissibilidade, foi constatado que o apelante juntou apenas a guia do preparo, mas deixou de exibir o respectivo comprovante de autenticação bancária no ID 39196298, em desatendimento ao disposto no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT n. 50/2013. Esta Relatoria, em despacho de ID 39305574, determinou a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, exibisse o comprovante de pagamento contemporâneo à emissão da guia ou providenciasse o recolhimento do preparo recursal em dobro na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. O prazo assinado por esta Relatoria para o atendimento ao despacho transcorreu sem a manifestação do apelante (ID 39618567). É o relatório. Decido. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (O) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a apelação cível interposta sob o ID 39196297 não reúne todos os requisitos necessários para que seja conhecida. O apelante não exibiu o comprovante de pagamento, mas tão somente a guia do preparo. Concedida oportunidade para regularização, mediante a juntada do documento comprobatório da autenticação bancária do pagamento contemporâneo à guia exibida ou o recolhimento em dobro da referida taxa judiciária, o prazo fixado transcorreu sem manifestação do recorrente, consoante a certidão de ID 39618567. A regra constante do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso, não exceptuando qualquer outra hipótese, como a falta de exibição do comprovante de autenticação bancária da guia de preparo coligida. Tem-se, dessa forma, por caracterizada a deserção do recurso, ante o não cumprimento do comando expressamente contido no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, impondo-se o não conhecimento da apelação cível, porquanto ausente requisito de admissibilidade recursal. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça manifestou entendimento no sentido de que a inércia da parte recorrente, quanto à juntada do comprovante do recolhimento do preparo em dobro, caracteriza a deserção, a justificar o não conhecimento do recurso. Confira-se: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PREPARO RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. DESERÇÃO RECONHECIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA. GRAVIDEZ POSTERIOR À LAQUEADURA TUBÁRIA. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. RESULTADO DANOSO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DA MÉDICA REQUERIDA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO HOSPITAL REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nesta segunda instância, diante da interposição do recurso sem preparo, a médica recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, mas o recolheu posteriormente na forma simples, a ensejar o não conhecimento da sua apelação, nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do CPC. (...) 9. Recurso da médica requerida não conhecido. Recurso do hospital requerido conhecido e provido. (Acórdão 1265064, 00066873520168070010, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo atual. DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. EQUÍVOCO NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. MULTA. 1. Em caso de equívoco no preenchimento da guia de custas, o recorrente será intimado para sanar o vício no prazo de cinco dias (§ 7o do art. 1.007 do CPC). 2. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 3. Devidamente intimada para sanar o vício, e recolher o preparo em dobro, a recorrente recolheu o preparo na forma simples, não sendo possível a complementação do preparo parcial, no recolhimento realizado na forma do § 4o (§ 5o do art. 1007 do CPC). 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1401719, 07421061820208070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. A apelação deserta não deve ser conhecida pelo relator, tendo em vista que é manifestamente inadmissível. Pelas razões expostas, nos termos do artigo 1.007, § 4o, c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Deixo de majorar os honorários recursais, porque não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na sentença. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de outubro de 2022 às 18:25:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora